Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705687-11.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: VINICIUS ROGGER ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e VINICIUS ROGGER ALVES DE SOUSA noticiam a celebração de acordo entre as partes litigantes, postulando a homologação do pactuado (IDs 76114355 e 76114357). É o relato do essencial. Consoante previsão do art. 139, inc. V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato (IDs 75090027 e 75089691). Do exposto, com fundamento no art. 487, inc. III, “b”, e art. 515, inc. III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator